Tribunal: TJSP
Processo: 2233221-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Ilegitimidade passiva configurada. Execução que não atinge quaisquer bens recebidos pela viúva, aqui excipiente, a título de meação. A dívida não alcança os bens que lhes são próprios, porque não é herdeira. Decisão preservada. Alegação de ilegitimidade ativa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Ilegitimidade passiva configurada. Execução que não atinge quaisquer bens recebidos pela viúva, aqui excipiente, a título de meação. A dívida não alcança os bens que lhes são próprios, porque não é herdeira. Decisão preservada. Alegação de ilegitimidade ativa do espólio que já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento no 2235026-75.2022.8.26.0000. Questão prejudicada.

Agravo desprovido.